Tribunal: TJPA
Processo: 0039690-59.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0039690-59.2011.8.14.0301

APELANTE: MARIO NEWTON CARNEIRO, THEREZA CRISTINA CARNEIRO

APELADO: M CARNEIRO & CIA LTDA, ANTONIO FRANCISCO DE ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE A EXECUÇÃO.

OS EMBARGANTES FAZIAM PARTE DO CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA QUANDO FOI REALIZADO O NEGÓCIO JURÍDICO QUE ORIGINOU A EMISSÃO DOS CHEQUES OBJETO DA AÇÃO MONITÓRIA, RAZÃO PELA QUAL RESPONDEM PELAS OBRIGAÇÕES DA EMPRESA COMO SÓCIOS QUE ERAM NA ÉPOCA. É CERTO QUE A LEI 8.009/90 E DOS ARTS. 1711 E SEGUINTES DO CCB MOSTRAM CLARAMENTE QUE O PROPRIETÁRIO QUE AGE DE MÁ-FÉ NA INSTITUIÇÃO DO BEM DE FAMÍLIA. QUER SEJA NA MODALIDADE LEGAL OU VOLUNTÁRIA, NÃO SE BENEFICIARÁ DA IMPENHORABILIDADE ESTABELECIDA POR SER ATO NULO, EM ESPECIAL COM RELAÇÃO AS DÍVIDAS ANTERIORES A SUA INSTITUIÇÃO.
A ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE QUE O BEM É DE FAMÍLIA NÃO TEM O CONDÃO DE AFASTAR A PENHORABILIDADE DO BEM, POR SER ATO NULO, EM ESPECIAL COM RELAÇÃO AS DÍVIDAS ANTERIORMENTE CONTRAÍDAS.
RECURSO CONHECIDO, E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PUBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 00396905920118140301

APELANTE:
MARIO NEWTON CARNEIRO E THEREZA CRISTINA CARNEIRO

ADVOGADO:
MARIA DIVONEY CARNEIRO LEDO

APELADO:
M CARNEIRO & CIA LTDA E ANTONIO FRANCISCO DE ARAUJO

ADVOGADO: JOSÉ MARIA CASTRO CASTILHO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Trata-se de apelação cível interposta por
MÁRIO NEWTON CARNEIRO e THEREZA CRISTINA CARNEIRO
, inconformados com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou improcedentes os Embargos de Terceiro, movido contra
M CARNEIRO & CIA LTDA E ANTONIO FRANCISCO DE ARAUJO.

Dizem os apelantes que: “Não tem nenhuma relação com a empresa devedora (2ª apelada) desde data bem anterior à penhora (11/07/07), quando se retiraram de sua sociedade (contrato social e alterações) e o imóvel penhorado lhes pertence”. Portanto, não tendo os apelantes qualquer relação com a empresa executada, desde a retirada de sua sociedade, e lhes pertencendo o imóvel que se caracteriza como bem de família, a teor do disposto no art. 1º da Lei nº 8.009/90, encontrando-se devidamente registrado no Cartório de Registro de Imóveis.

Logo, impenhorável o bem objeto de constrição judicial, por força do disposto no artigo 1º da Lei nº 8.009/90, impondo sua imediata liberação da constrição judicial, com os apelantes na sua posse.

Requerem ao final, o provimento do recurso.

Foram oferecidas Contrarrazões.

É o Relatório. Peço julgamento.
PLENÁRIO VIRTUAL
.

BELÉM, 28 de junho de 2023

Gleide Pereira de Moura

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO

DO PARÁ

GAB. DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

____________________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PUBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 00396905920118140301

APELANTE:
MARIO NEWTON CARNEIRO E THEREZA CRISTINA CARNEIRO

ADVOGADO:
MARIA DIVONEY CARNEIRO LEDO

APELADO:
M CARNEIRO & CIA LTDA E ANTONIO FRANCISCO DE ARAUJO

ADVOGADO: JOSÉ MARIA CASTRO CASTILHO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Não vejo motivos para a irresignação dos apelantes.

Vejamos um trecho da bem elaborada sentença:
Através dos embargos de terceiro o embargante pretende desconstituir a penhora de imóvel que pertence ao sócio da empresa executada, sob o argumento de que se tratar de bem de família e que não seria mais responsável pelas dívidas da referida empresa, uma vez que se retirou da sociedade antes de ajuizada a ação para cobrança do valor devido. Assim, os embargantes deveriam provar um fato constitutivo de seu direito e ao réu um fato impeditivo, modif
i
cativo ou extintivo do direito do autor. Em outras palavras, os embargantes deveriam provar que a penhora é ilegal. Os embargantes faziam parte do contrato social da empresa quando foi realizado o negócio jurídico que originou a emissão dos cheques objeto da ação monitória, razão pela qual respondem pelas obrigações da empresa como sócios que eram na época. Aliás, a segunda embargante foi quem assinou referidos cheques que foram devolvidos por insuficiência de fundos, razão pela qual, nos termos do Art. 1.032 do CCB, o sócio que se retira da sociedade responde pelas obrigações contraídas anteriores, até 2 (dois) anos após averbada a sua saída.

Podemos observar pelo trecho acima, que os apelantes tentam desesperadamente evitar o pagamento da dívida contraída, usando medidas jurídicas protelatórias, na vão tentativa de evitar o adimplemento do valor devido.

Sobre a fraude à execução, o Código de Processo Civil prevê, in verbis:

"Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução:

(...)

IV - quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência;"

A Súmula nº 375 do STJ, por sua vez, estabelece que "o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente".

No presente caso, os recorrentes gravaram ilegalmente o imóvel penhorado como se fosse bem de família, mesmo sabendo da sua insolvência e da empresa que dirigiam na época, o que certamente configura má fé deles.

Pois bem, é necessário ressaltar, desde logo, que não são todos os bens do executado que respondem pela execução, haja vista que a legislação estatui algumas restrições a penhora, isto é, hipóteses de impenhorabilidade.

Nesse contexto, ensina Fredie Didier Jr.:

“A impenhorabilidade de certos bens é uma restrição ao direito fundamental à tutela executiva. É técnica processual que limita a atividade executiva e que se justifica como meio de proteção de alguns bens jurídicos relevantes, como a dignidade do executado, o direito ao patrimônio mínimo, a função social da empresa ou a autonomia da vontade (nos casos de impenhorabilidade negocial). São regras que compõem o devido processo legal, servindo como limitações políticas à execução forçada. Exatamente por tratar-se de uma técnica de restrição a um direito fundamental, é preciso que sua aplicação se submeta ao método da ponderação, a partir da análise das circunstâncias do caso concreto”. (Didier Jr., Fredie. Curso de direito processual civil: execução / Fredie Didier Jr., Leonardo Carneiro da Cunha, Paula Sarno Braga, Rafael Alexandria de Oliveira - 7. ed. rev., ampl. e atual. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2017).

Entretanto, é certo que a lei 8.009/90 e do dos arts. 1711 e seguintes do CCB mostram claramente que o proprietário que age de má-fé na instituição do bem de família. quer seja na modalidade legal ou voluntária, não se beneficiará da impenhorabilidade estabelecida por ser ato nulo, em especial com relação as dívidas anteriores a sua instituição. O artigo 4° faz ressalva à hipótese de o devedor, de má-fé, agir de maneira fraudulenta:

Art. 4° Não se beneficiará do disposto nesta lei aquele que. sabendo-se insolvente, adquire de má-fé imóvel mais valioso para transferir a residência familiar, desfazendo-se ou não da moradia antiga.

E os apelantes, mesmo sabendo da insolvência da empresa, gravaram o bem como de família, na tentativa de fraudar a execução.

A alegação de impenhorabilidade de que o bem é de família não tem o condão de afastar a penhorabilidade do bem, por ser ato nulo, em especial com relação as dívidas anteriores a sua instituição.

Assim,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença hostilizada. É como voto.

BELÉM, 30 de junho de 2023

Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 22/09/2023